Tribunal: STF
Processo: RE 100468
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
I.C.M. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. IMPERTINENCIA DO PRINCÍPIO DA
ANUALIDADE.
NÃO SE APLICA A REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO I.C.M. O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ANUALIDADE, VISTO QUE TAL REVOGAÇÃO NÃO CRIA
TRIBUTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.